Tribunal: STF
Processo: ARE 1342926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA AJUIZADA DEPOIS DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA ESTADUAL Nº 2, DE 1º/02/2019, CONVERTIDA NA LEI Nº 3.462, DE 25/04/2019. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
    1. In casu, a autora/apelante ajuizou em 01.09.2019 a ação originária visando a declaração de progressões funcionais na carreira pública e consequentemente o recebimento da verba decorrente de tal progressão.
    2. Destarte, considerando o Ato Normativo – Lei nº 3.462/2019, que suspendeu a concessão de progressões funcionais, pelo prazo de 24 meses, encontra-se o ente estadual, obstaculizado, por instrumento normativo válido e vigente, de conceder o direito vindicado. Logo, embora a autora tenha adquirido o direito à progressão antes da vigência da MP nº 02/2019 e da Lei mencionada, apenas ajuizou a demanda em setembro de 2019, momento em que já estava suspensa a realização, em regra, de quaisquer reajustes e progressões funcionais de servidores públicos estaduais.
    3. Tendo em vista que a demanda originária foi proposta após a vigência das normas que suspendem implementações, deve ser reformada de ofício da sentença, para indeferir a inicial da ação originária, à luz do art. 330, inciso III, do CPC, por ausência de interesse processual e, por consequência, extinguir a demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, também do CPC.
    4. Recurso conhecido e não provido. Reforma de ofício”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente